Tribunal: TJDFT
Processo: 0702947-20.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702947-20.2024.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DAYANNE ALVES VIEIRA RECORRIDO: ADONIAS FRANCISCO ARAUJO, KEVIN SOARES DE ALMEIDA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que julgou procedente o pedido contido na inicial para condenar a parte requerida, de forma solidária, a pagar ao autor a importância de R$ 2.119,41, a título de danos materiais. A parte autora, por meio de advogado dativo, apresentou contrarrazões ao recurso interposto pela ré no ID 68062800. É o breve relatório. DECIDO. Consoante estabelece o artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, compete ao relator “não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil”. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, cuja contagem é feita em dias úteis (Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal), a partir da ciência da sentença. No caso em exame, a parte requerida registrou ciência da sentença em 05/07/2024 e o prazo para insurgência encerrou dia 19/07/2024, conforme se observa da Aba “Expedientes” do processo eletrônico, no sistema informatizado de 1a instância deste TJDFT. No entanto, o recurso inominado foi interposto no dia 23/07/2024 (ID 68062772), quando já transcorrido o prazo de 10 (dez) dias estabelecido no artigo 42 da Lei 9099/95, portanto, de modo intempestivo. Ressalto que não houve prorrogação de prazo no dia 19/07/2024 e também não houve nenhum registro de indisponibilidade do sistema, ainda que por alguns minutos. Ademais, o art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Na presente demanda, a parte requerida interpôs recurso inominado, porém deixou de comprovar o recolhimento das custas iniciais e do preparo recursal, restando deserto o recurso. Ressalto inexistir pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação da recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso inominado interposto pela parte requerida por intempestividade e deserção, conforme art. 932, III, do CPC. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação de contrarrazões ao recurso inominado, conforme decisão de ID 68062790. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa, que tramita em sede de Juizado Especial, e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos. Custas finais, se houver, pela recorrente. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora